Tribunal: TJSP
Processo: 1020005-42.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR, TEMA N° 905.
Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.
O v. acórdão já observou tais termos.
Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
Registro: 2020.0001003090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1020005-42.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SUELY HASE, MARIA CONCEIÇÃO PERES DE BARROS
GUARDA, MARIA DE DEUS PIRES, MARIA IGNEZ PEDROSO RIHBANI,
MARISA COSENTINO, MARTA MIGUEL GONÇALVES PINTO, ROSALINA
LEMOS
FERNANDES,
ZIDER
JAVAREZ,
THEREZA
ANTONIETA
STEVANATO, SOLEDADE ARNAL CARRASCO, MILTON PAZIN, NEUSA
MARIA CASTILHO GOMES, OLGA BASTOS TRABALLI TARDELI, REGINA
CELIA SOUZA CAMPOS, ENEDINA MARIA PIFFER, MARIA APARECIDA
BARROS
MANARA,
HENRIQUE
FERREIRA
DA
SILVA,
ALICE
FRANCESCHINI, ANTONIO TOBIAS JUNIOR, CLEYDE GALANTE DE
ALMEIDA, ELIAS MUNHOZ MALDONADO, FLORIANITA CANHEDO DE
ALMEIDA, FRANCISCO BAREL, MARIA ANGELA APARECIDA MARTUCCI
FREITAS, IRACEMA DE CASTRO OLIVEIRA JABUR, JOSE JOAQUIM DIAS
DA SILVA, JOSE NAVARRO, LAERTE BERGAMASCHI, LIGIA FERRARI
ROMAN e LINDA ALTEPARMAKIAN, é apelado/apelante SÃO PAULO
PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
mantida, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
APELAÇÃO CÍVEL No. 1020005-42.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SUELY HASE (E OUTROS)
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
JUIZ (A) SENTENCIANTE: KENICHI KOYAMA
VOTO no 23401
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO
AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
870.947,
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA
JULGADORA
EM
CUMPRIMENTO
AO
ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.492.221/PR, TEMA N° 905.
Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal,
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.492.221/PR, Tema 905, para determinar que,
no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e,
para correção monetária, o IPCA-E.
O v. acórdão já observou tais termos.
Decisão mantida.

Vistos.
Cuida-se de ação ordinária movida por
Enedina Maria Piffer (e outros) em face de São Paulo
Previdencia SPPREV, objetivando o reconhecimento do direito
ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional
GGE,
bem como o pagamento das diferenças devidas, com os reflexos
legais decorrentes do cômputo desta vantagem no cálculo do
adicional por tempo de serviço, da sexta-parte e do décimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
terceiro salário. Os autores são servidores públicos estaduais
aposentados e quando em atividade, integraram classes de
suporte pedagógico do quadro do magistério. Nesse contexto,
com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 1.256/15,
conferiu-se um aumento de vencimentos aos servidores em
efetivo exercício, com a criação da chamada Gratificação de
Gestão Educacional - GGE. Todavia, argumentam que estão
sendo discriminados pela Administração, vez que não foram
contemplados com a referida gratificação.
A r. sentença de fls. 216/227 julgou
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da
Gratificação
por
Gestão
Educacional,
instituída
pela
Lei
Complementar Estadual no 1256/2015, com supedâneo no artigo
269, inciso I, do Código de Processo Civil, pela alíquota prevista
na Lei, conforme cargo ou função desempenhada pelo servidor
público do quadro do magistério da Secretaria da Educação. Sua
implementação se dará em percentual sobre a Faixa 1, Nível I,
da Estrutura I, da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte
Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da Lei
Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações
posteriores, nos termos da Lei Complementar no 1.204, de 1o de
julho de 2013, e incidirá sobre adicionais temporais, sextas-parte
e décimo terceiro. Consignou que a gratificação e diferenças
deverão ser pagas a Enedina Maria Piffer e outros desde a data
em que passaram a vigorar os efeitos da referida lei
complementar, corrigindo-se parcela a parcela, a partir de
quando devidas, assim como acrescido de juros de mora desde a
propositura.
Para
fins
de
correção
monetária,
foi
determinada a aplicação da Tabela Prática até a Lei 11.960/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
(em 29/06/2009), o índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, e IPCA-E, tal e
qual decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, incidente inclusive sobre
o período de graça constitucional (artigo 100, § 5o, da CRFB).
Consignou que ainda que no controle concentrado se tenha
decidido apenas referindo à EC 62 e se mencione somente a
fase posterior à expedição de precatório interpretação que se
confirma do teor externado na Repercussão Geral 810 aplica-se
por arrastamento a premissa de inconstitucionalidade material
em relação a Lei Federal 11.960/09, dando harmonia e igualdade
de tratamento na fase de conhecimento e anterior à expedição
de precatório, conforme já sinalizado pelo C. STF, respeitada a
modulação. Assim, até a solução da repercussão geral 810,
aplica-se o determinado na Lei Federal n° 11.960/09.
Determinou, por fim, que os juros de mora
seriam calculados sobre o valor bruto, independente dos
descontos e contribuições, fixando as alíquotas da seguinte
forma: a) em 12% ao ano até a Lei 9.494/1997; b) em 6% ao ano
até a Lei 11.960/2009; c) em juros de caderneta de poupança,
observando-se toda legislação superveniente, inclusive MP
567/2012, convertida na Lei 12.703/2012.
Em
razão
da
sucumbência,
a
ré
foi
condenada a arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios, estes, fixados em R$
1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código
de Processo Civil.
Apelaram ambas as partes.
A São Paulo Previdência
SPPREV (fls.
231/238), visando a inversão do resultado e os autores (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
239/253), a reforma da sentença no tocante ao cálculo da
correção monetária, com a adoção da forma de cálculo
anteriormente prevista, qual seja, a Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJ/SP, com a
utilização do índice INPC; para afastar a incidência de IRPF
sobre os juros de mora e para majorar a verba honorária
percentual sobre o valor da condenação entre 10% e 20%.
Os
recursos
foram
recebidos
e
respondidos (fls. 256/270 e 284/286).

O v. acórdão de fls. 300/312, negou
provimento ao recurso da São Paulo Previdência e deu
provimento em parte ao recurso dos autores.
Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
314/317 e 318/326), foram rejeitados às fls. 329/333.
Foi interposto Recurso Extraordinário (fls.
335/348 e 451/465) e Recurso Especial (fls. 349/379).
Considerando o julgamento do mérito do
RE no 1.495.146/MG, Tema no 905, DJE 02/03/2018, sobreveio
despacho da E. Presidência da Sessão de Direito Público
determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC.
O v. acórdão de fls. 521/527 determinou a
adequação em face do julgamento, pelo E. STJ do RE no
1.495.146, Tema 905, para se determinar que no cômputo dos
juros de mora aplicam-se os índices da caderneta de poupança,
nos termos da Lei no 11.969/09, e, para correção monetária, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
IPCA-E.
Considerando o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJE 30.10.2019, sobreveio
despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux
(Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes
termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida
ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído
pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de
2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos
até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os
precatórios
tributários
deverão
observar
os
mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos
tributários;
e
2.2.)
ficam
resguardados
os
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei
no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel. Min.
AYRES BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda
fase do processo execução, ou seja, somente para os processos
em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam
sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral,
deu
parcial
provimento
ao
recurso
para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20)
ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento
a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no
presente caso, não houve a expedição de precatório, bem como
não se trata de matéria tributária, os juros devem ser calculados
em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser
calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à
correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à
correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn
(Recurso Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes
termos,
para
fins
de
correção
monetária e de juros moratórios, aplicam-se os critérios fixados
pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, nos
autos do RE no 870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema 905, nos autos do REsp. no 1.495.146/MG,
para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei
no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.
Verifica-se que, no presente caso, o v.
acórdão já está em consonância com os termos supramencionados.
Diante do exposto, pelo meu voto, fica a
decisão mantida.

CAMARGO PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1020005-42.2015.8.26.0053 Voto no 23401 tcn